Tribunal: STF
Processo: ARE 1285188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PROVEITO ECONÔMICO DECORRENTE DO REINTEGRA - COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL, NA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N° 12.456/2011. 
    1. O proveito econômico relativo ao benefício do REINTEGRA, quando decorrente da Lei Federal n° 12.456/2011, compõe a base de cálculo de IRPJ e CSLL, pois reduz custos de produção, aumentando o lucro do beneficiário, ausente regra de isenção expressa. 
    2. A interpretação de beneficio fiscal é estrita, nos termos do artigo 111, do Código Tributário Nacional. 
    3. Inaplicabilidade da isenção advinda da Lei Federal n° 13.043/2014, nos termos do artigo 144, do Código Tributário Nacional: 'O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada'. 
    4. Apelação e reexame necessário providos."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 12; 153, III, e 150, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O proveito econômico relativo ao beneficio do REINTEGRA, quando decorrente da Lei Federal n° 12.456/2011, compõe a base de cálculo de IRPJ e CSLL, pois reduz custos de produção, aumentando o lucro do beneficiário, ausente regra de isenção expressa. 
    A interpretação de beneficio fiscal é estrita, nos termos do artigo 111, do Código Tributário Nacional. 
    A isenção do beneficio do REINTEGRA, advinda da Lei Federal n° 13.043/2014, não altera o quadro de incidência pretérito, porquanto se trata de regra material de tributação, que não possui aplicação retroativa, nos termos do artigos 105 e 106, do Código Tributário Nacional. 
    O artigo 144, do Código Tributário Nacional: 
    Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente